Tribunal: STJ
Processo: 0036451-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1071088 - CE(2026/0036451-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RACHIDY SARQUIS JEREISSATI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO
JULGADA EM 2025. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
4/2/2026
12/11/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 685f9822-85f6-4ffd-b57e-3a5531c43270

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 685f9822-85f6-4ffd-b57e-3a5531c43270

AgRg no HABEAS CORPUS No 1071088 - CE(2026/0036451-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RACHIDY SARQUIS JEREISSATI (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO
JULGADA EM 2025. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido em
4/2/2026
12/11/2025.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
RACHIDY SARQUIS JEREISSATI
decisão de fls. 173-176, em que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o

habeas corpus.
Nas razões do regimental, o agravante insiste no pedido formulado na
inicial.
Documento eletrônico VDA56300044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 0fb88886-f66c-4617-ad97-7ee4dbd50504

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
O habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido
4/2/2026
em 12/11/2025.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a
incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o não
cabimento do mandamus substitutivo de revisão criminal é corroborado quando o
impetrante não indica que as razões de pedir estão previstas em alguma
das hipóteses do
do CPP.
art. 621
À vista do exposto, com fundamento no
do RISTJ, indefiro
art. 210
liminarmente este habeas corpus.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56300044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:19
Código de Controle do Documento: 0fb88886-f66c-4617-ad97-7ee4dbd50504

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.071.088 / CE
Número Registro: 2026/0036451-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02109301420248060001 1021622024 2109301420248060001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: RACHIDY SARQUIS JEREISSATI (PRESO)
CORRÉU
: TARCIANO DAMASCENO FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RACHIDY SARQUIS JEREISSATI (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LIMA PONTES - CE029231
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA56493609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: cfe0f572-8026-46a6-9205-13f7e2ea0e97

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:48:51
Código de Controle do Documento: cfe0f572-8026-46a6-9205-13f7e2ea0e97